Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA NO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que fixou alimentos provisórios, devidos pelo agravante em favor de filho menor, no valor correspondente a 40% do salário mínimo. 1.1. O agravante pretende a majoração do encargo alimentar para 104% do salário mínimo.

2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC).

3. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada. Com efeito, acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Ou seja, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a majoração requerida.

4. Precedente da Corte: “[...] 1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente. Considerando o dispositivo legal que rege a matéria, que, por si mesmo, exige evidente dilação probatória, afigura-se inviável averiguar de forma segura e precisa, dentro dos limites de um agravo de instrumento, as reais condições do alimentante e a efetiva necessidade do alimentando. 2. Devem ser observadas, na fixação dos alimentos, as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, visando garantir àquele que receba os meios necessários para a sua subsistência e a este que não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhes são possíveis. Cotejada a necessidade do menor com o fato que as razões expendidas pelo alimentante não são suficientes a fundamentar a pretendida majoração dos alimentos provisórios, mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado pelo douto magistrado de origem. 3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade do alimentado. À luz dos elementos de prova até então produzidos, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, neste momento processual, e até o julgamento do mérito da ação principal pelo competente Juízo de primeiro grau, os alimentos fixados como devidos devem ser mantidos no percentual indicado pela decisão recorrida, porquanto não demonstrada a modificação das condições financeiras, apesar das alegações. 4. A questão posta sob análise demanda maior instrução probatória, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais ser analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, o que por ora não corrobora a pretensão recursal em análise. [...]” (6a Turma Cível, 07158092220208070000, rel. Des. Alfeu Machado, PJe 06/10/2020).

5. Recurso desprovido.